Tribunal: TJMT
Processo: 1000968-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000968-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIANE GUEDES DE CARVALHO - CPF: 033.998.419-81 (ADVOGADO), BIOAGRO INDUSTRIA, COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.950.787/0001-06 (AGRAVANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0013-33 (AGRAVADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL - PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo
” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020